Tribunal: TJMT
Processo: 1034904-54.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034904-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RODRIGO MIASHIRO ARAUJO - CPF: 831.582.781-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECEBIMENTO DE QUANTIA DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O PAGAMENTO DO PRINCIPAL – PRECEDENTES DO STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento dos honorários advocatícios antes da satisfação do crédito executado não é admissível, face a sua natureza acessória, de modo que o seu recebimento fica condicionado a aludida satisfação do principal, pois, se assim não fosse, haveria manifesta subversão da ordem dos créditos, com possibilidade de prejuízo ao cumprimento da obrigação principal
(N.U 1034874-19.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1034904-54.2022.8.11.0041, movida em face de
RODRIGO MIASHIRO ARAUJO
, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de liquidez da verba honorária.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a legislação define os honorários sucumbenciais como sendo direito autônomo do advogado, possuindo natureza alimentar, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, ou seja, é garantido a faculdade de meios ao advogado.

Afirmam que os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito caráter autônomo para execução, podendo ser promovida nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado se assim lhe convier.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 157135155, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte autora pretende com a presente ação de Cumprimento de Sentença o recebimento de verba acessória fixada em processo de execução.

Não se desconhece que os arts. 22, 23 e 24, todos da Lei n. 8.906/1994, garantem o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução, contudo, a liquidação dos honorários, enquanto não pago o principal, a verba acessória continuará pendente, não podendo ser objeto de ação de Cumprimento de Sentença.

No julgamento do REsp 1.890 615-SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários seguem a sorte da condenação principal, e o recebimento do valor principal é determinante para que se reconheça os honorários.

Ainda no julgamento, a Ministra declara que muito embora os honorários possuírem natureza alimentar, são considerados créditos privilegiados, não é possível falar em concurso singular de credores, entre cliente e advogado.

Essa impossibilidade ocorre,
“seja porque, na hipótese, havia relação jurídica de direito material entre os credores que atuaram conjuntamente no mesmo processo, em face do devedor vencido comum, seja porque o crédito a que faz jus o advogado foi constituído justamente nessa mesma relação processual, de maneira acessória e dependente da condenação principal a que faz jus o vencedor”.

Vejamos a ementa do recurso paradigma:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE”.

No mesmo sentido, colaciono outro julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE. VERBA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O PAGAMENTO DO PRINCIPAL
. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.960.893/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.04.2022).

Portanto, como bem consignado na sentença, não há como dar prosseguimento à demanda, posto que o crédito anunciado na inicial não pode ser objeto deste procedimento e é dependente do principal, devendo o credor postular na própria execução a reserva do crédito, pois os honorários ali fixados serão partilhados entre os advogados que atuou e que está atuando no feito.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023